Tribunal: TJSP
Processo: 1015830-38.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
*Indenização – Contrato de Transporte – Passageiro que sofreu lesões na coluna em decorrência de acidente envolvendo o ônibus que o transportava e carreta de cana-de-açúcar – Nulidade da sentença não evidenciada – Responsabilidade objetiva da empresa configurada - Dano material corretamente fixado com base no percentual da invalidez – Necessidade de adequação apenas dos juros de mora que

Ementa:
*Indenização – Contrato de Transporte – Passageiro que sofreu lesões na coluna em decorrência de acidente envolvendo o ônibus que o transportava e carreta de cana-de-açúcar – Nulidade da sentença não evidenciada – Responsabilidade objetiva da empresa configurada - Dano material corretamente fixado com base no percentual da invalidez – Necessidade de adequação apenas dos juros de mora que devem incidir a partir da citação - Recurso parcialmente provido.*